Tribunal: CARF
Processo: 10935.724735/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724735/2013-68
RESOLUÇÃO
2001-000.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Sobrestamento Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal para
que permaneça sobrestado até o retorno da diligência solicitada para o processo
10935.724734/2013-13 do mesmo recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em face do Município em epígrafe, que
de acordo com o Relatório Fiscal - REFISC de fls.12/17, refere-se a Auto de Infração por aplicação
de multa isolada decorrente de compensação indevida de contribuições previdenciárias.
A IOP Debcad no 51.035.478-5 (EMPRESA E SAT/RAT) - R$ 932.134,57 lavrado em
02/12/2013.
O lançamento é referente à aplicação da multa isolada aplicada em razão de
compensações indevidas efetuadas Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
2
Social - GFIP pelo contribuinte nas competências de 07/2012 a 11/2012, 13/2012 e 05 a 07/2013,
cuja fundamentação legal encontra-se expressa no Relatório Fiscal e no Relatório de
Fundamentação Legal – FLD anexo ao citado Auto de Infração.
Para a autuação os fatos geradores foram separados em códigos denominados
“levantamentos”, que permitem sua individualização e possibilita o exato enquadramento na
legislação de regência, conforme a seguir:

A prefeitura informou que as compensações efetuadas em GFIP referem-se a
parcelas das remunerações pagas aos seus segurados empregados a título de Terço Constitucional
Férias, Férias Indenizadas e Horas Extras, as quais o órgão público entende que não deve haver
incidência de contribuição previdenciária, pois tem o caráter indenizatório, segundo o seu
entendimento.
Informou ainda que parte dos valores compensados refere-se ao percentual da
contribuição devida para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT. O órgão público
entende que sua alíquota do RAT é de 1% e não como prescrito no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, onde se verifica que desde 06/2007, quando passou a vigorar a redação
prevista no Decreto 6.042 de 12/02/2007, a alíquota RAT, para o código - CNAE "8411-6/00 -
Administração Pública em Geral" corresponde ao percentual de 2% (dois por cento), mantida
inclusive na redação atual dada pelo Decreto 6.957/2009.
A fiscalização considerou que as compensações foram efetuadas em desacordo com
as normas vigentes, pois não atenderam os pressupostos legais do Art. 89 da Lei 8.212/1991, e
sendo assim foram informadas indevidamente nas GFIPS, motivo pelo qual foram glosadas.
Em conformidade com o §10o, art. 89 da Lei no 8.212/91o valor da multa isolada, na
hipótese de compensação indevida, ficou estabelecido em 150% (cem e cinqüenta por cento) do
débito indevidamente compensado, aplicada em dobro ao previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A fiscalização esclarece que a competência da multa isolada, para fins de
lançamento é aquela do dia do envio da GFIP e não a competência a que se refere à declaração
prestada. No quadro abaixo estão demonstradas as competências e o respectivo valor da multa
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
3
O contribuinte apresentou impugnação(e-fls. 71 e segs), com base nas seguintes
alegações, em síntese:
(fls. 71 e segs)
Dos Fatos;
-Do Direito
2.1- Da não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza
indenizatória.
2.2-Da impossibilidade de aplicação da multa de ofício.
2.2.1-Da inexistência de constituição do crédito correspondente às compensações
não homologadas.
2.2.2-Da ausência de falsidade nas declarações e do caráter confiscatório da multa
isolada de 150 %
3-Do pedido
Foi proferido Acórdão no 08-31.152 - 6a Turma da DRJ/FOR, (e-fls. 93/104), onde a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/12/2013
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
Compensação é o procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se ressarce
de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência
Social.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito apto a
extinguir a obrigação tributária.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram
de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, este está sujeito à multa isolada aplicada no percentual
de 75%, duplicado, incidente sobre o valor total do débito indevidamente compensado. Se
o contribuinte compensa indevidamente valores cuja previsão normativa ainda não foi
alcançada por pronunciamento legislativo, judicial ou executivo que lhes retire
aplicabilidade, e também não conta com pronunciamento judicial específico transitado em
julgado a exonerá-lo de tais exações, as mesmas devem ser pagas e seus valores não
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
4
podem ser utilizados como créditos para efeito de compensação, restando caracterizada a
falsidade de declaração onde esses valores constaram como crédito compensado.
ÓRGÃO
PÚBLICO.
ALÍQUOTA.
SAT/GILRAT.
ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota a ser utilizada
no cálculo da contribuição do SAT/GILRAT, o órgão da Administração Pública Direta, com
inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados
empregados.
Não há necessária vinculação entre a atividade principal do órgão público, que define o
código CNAE para fins de inscrição no CNPJ, e a atividade preponderante do órgão público,
que define o enquadramento no grau de risco para fins de apuração da alíquota a ser
utilizada no cálculo da contribuição do SAT/GILRAT.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão, em 24/10/2014, conforme AR às fls. 108, o sujeito passivo
apresenta Recurso Voluntário em 24/11/2014, e-fls. 110 e segs, que contém as seguintes
alegações, em síntese:
-Não incide contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza
indenizatórias.
-em relação às verbas recolhidas a título de primeiros quinze dias do afastamento
por motivo de doença e terço constitucional de férias há entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1230957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção» julgado em
26/02/2014). firmado em regime de recursos repetitivos e com eficácia vinculante (art. 543-C,
CPC), no sentido de ser indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre tais verbas.
-Quanto às férias indenizadas, há disposição expressa de lei no sentido de ser
indevida a incidência da contribuição previdenciária (art. 28, § 9o , alínea "d", Lei n° 8.212/91)
sobre tais valores.
- Por fim, quanto às horas extras, o Supremo Tribunal Federal já firmou seu
entendimento no sentido de seu caráter indenizatório e, assim, a impossibilidade de incidência da
contribuição previdenciária sobre estes valores (AI 727958 AgR, Rei. Min. Eros Grau, Segunda
Turma, julgado em 16/12/2008).
-É indevida a aplicação da multa isolada por falsidade de declaração com base na
mera imputação de que foi indevida a compensação de contribuições previdenciárias, sendo
necessária a comprovação da intenção do sujeito passivo de fraudar o fisco, fato este que, não
ficou demonstrado nos autos.
- O instituto da compensação foi definitivamente consolidado no Sistema Tributário
através do art. 66 e parágrafos, da Lei n° 8.383, de 31/12/91.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
5
- É imprescindível enfatizar que a compensação instituída pelo art. 66 da Lei n°
8.383/91 difere da que cuida o art. 170 do CTN, uma vez que a primeira é feita no âmbito do
lançamento por homologação, ou seja, no procedimento em que o contribuinte, verificando a
existência do fato gerador, apura o tributo devido e, ato contínuo, promove o pagamento.
-A compensação é considerada direito subjetivo do contribuinte.
- o § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 exclui, expressamente, da incidência da
contribuição previdenciária as importâncias recebidas a titulo de ganhos EVENTUAIS;
- Toda lei que mande tributar pagamentos decorrentes de indenizações será
inconstitucional.
-É equivocada a afirmação do fisco segundo a qual o débito resultante do
indeferimento das compensações foi constituído através do Auto de Infração, porque tal débito já
havia sido constituído quando da sua declaração em GFIP e é certo que um mesmo crédito
tributário apenas pode ser constituído uma vez.
-essa questão é relevante, pois afasta a possibilidade de aplicação de multa de
ofício de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no artigo 89, § 10 da Lei n° 8.212/91, com
redação dada pela Lei 11.941/09, c / c artigo 44 da Lei 9.430/96.
-Demonstrado que o débito correspondente ao indeferimento das compensações
implica apenas e tão somente a mora da Recorrente em quitar aqueles valores, mas não a
necessidade de constituí-los, resta claro que a única multa que sobre eles se pode fazer incidir é a
multa de mora de 20%. capitulada nos art. 89, § 9 o c/c art. 35 da Lei n° 8.212, redação da Lei
11.941/09, c/c o artigo 61 da Lei 9.430/96, o que já foi feito no Auto de Infração n° 51.035.477- 7.
-Ora, no caso em tela não se vislumbra nenhuma das hipóteses passíveis de
lançamento de ofício, sendo totalmente desarrazoada, ademais, a imposição da multa isolada.
-Afinal, a compensação realizada foi devida e deu-se com base em precedentes
judiciais emitidos por Tribunais Superiores (STF. STJ e Tribunais Regionais Federais). Ainda. NÃO
HOUVE QUALQUER INTENÇÃO DO RECORRENTE EM FRAUDAR O FISCO.
-Assim, o mero entendimento de que a compensação foi indevida não implica a
falsidade das declarações.
-Do Pedido.
Á vista do exposto, o Recorrente espera e requer seja reformado o Acórdão n° 08-
31.152 proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR, de sorte que seja cancelado o Auto de Infração ora
combatido.
É o relatório.

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.204 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
6
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
DA DILIGÊNCIA
O lançamento fiscal diz respeito à imposição de penalidade isolada pelo fato do
sujeito passivo ter declarado em GFIP uma compensação de créditos que considerou como
recolhimento indevido à luz de jurisprudências administrativas e judiciais que por si sós acredita
sejam suficientes para autorizar o procedimento compensatório, dispensando-lhe do ônus de uma
ação judicial que culmine em decisão definitiva que lhe seja favorável.
A autoridade fiscal entendeu que a entrega de GFIP com informações falsas, no
caso, com inserção de crédito inexistente (compensações), resultou em supressão/redução de
contribuições previdenciárias devidas, ensejando dessa forma a aplicação de Multa Isolada,
prevista no § 10, artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, incluído pela Lei no 11.941 de 2009.
De início esclareço que este processo se refere à multa isolada e que as questões de
mérito estão sendo analisadas no processo no 10935.724734/2013-13(Debcad no 51.035.477-7).
O processo no 10935.724734/2013-13(Debcad no 51.035.477-7) foi baixado em
diligência nos seguintes termos:
Diante da alegação do recorrente, para solução da lide, entendo que o julgamento deve
ser convertido em diligência para que seja esclarecido pela autoridade lançadora se
levantamento G3-Glosa de compensação de férias indenizadas refere-se a glosa de
compensação efetuada indevidamente relativa ao valor do INSS(Parte Patronal) incidente
sobre férias indenizadas ou ao 1/3 constitucional sobre férias indenizadas. Caso se refira a
férias indenizadas explicar porque foi realizada a glosa da compensação tendo em vista o
disposto no art. 28, § 9o , alínea "d", Lei n° 8.212/91.
Tendo em vista a relação de causalidade existente entre os dois processos, este
processo deve ficar sobrestado até o retorno da diligência do processo no 10935.724734/2013-
13(Debcad no 51.035.477-7), quando os dois devem ser distribuídos em conjunto para julgamento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 147
DF CARF MF
Original